Tribunal: TJMT
Processo: 1037476-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037476-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ANDREA HERTEL MALUCELLI - CPF: 023.616.929-70 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), EDMAR ROBERTO DOS REIS 61717150187 - CNPJ: 20.517.364/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – IRREGULARIDADE – INDICAÇÃO A CAUSÍDICO EXCLUSIVO – ARTIGO 472, §5o DO CPC – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1 - A intimação em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado nos autos para recebimento das comunicações processuais, de forma exclusiva, acarreta nulidade da sentença extintiva do feito.

2 -
Caracterizada a nulidade prevista no artigo 272, §5o, do CPC, a cassação da sentença é medida que se impõe. Sentença anulada com a ordem de retorno dos autos à origem.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1037476-56.2017.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente aduz que não houve intimação pessoal do autor para impulsionar o feito, no prazo de 48hs, tampouco intimação de seu patrono, via imprensa oficial. Outrossim, sustenta que houve excesso de formalismo, em desrespeito à função social da prestação jurisdicional.

Dessa forma, pleiteia anulação da sentença.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, cuida-se de irresignação interposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
,

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da inércia do autor em providenciar a citação do Réu.

No caso, o Juiz singular determinou ao Apelante, após frustradas as tentativas de localização do Réu, que adotasse as providências necessárias para angularização da relação processual (ID. 61462997), sob pena de extinção do feito, a qual foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) n. 10713, de 13/4/2020 (p. 418), dirigida à advogada Andrea Hertel Malucelli,
verbis
:

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO Processo Número: 1037476-56.2017.8.11.0041 Parte(s) Polo Ativo: BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)
Advogado(s) Polo Ativo: ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408
(ADVOGADO(A)) Parte(s) Polo Passivo: EDMAR ROBERTO DOS REIS 61717150187 (REQUERIDO) Magistrado(s): ALEX NUNES DE FIGUEIREDO.

Observa-se que por meio da petição datada de Setembro de 2019 e Fevereiro de 2020, o causídico
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB-MT 16.168-A)
requereu que todas as intimações lhe fossem direcionadas (ID. 614462983 e 6142992), e esse pedido não foi observado posto que a intimação da decisão do indeferimento de busca do endereço do Réu nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e outros ocorreu ao arrepio do artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...)§
5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Frise-se que o desrespeito à regra basilar da norma adjetiva, por si só,já é suficiente para tornar nula a intimação e prescinde de prova do prejuízo, já que obsta a persecução do direito material.

Nesse sentido, colaciono excerto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELES EXPRESSAMENTE INDICADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DO PARTICIPANTE/ASSISTIDO, DECRETADA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. Nulidade dos atos processuais posteriores ao julgamento do recurso de apelação, em razão da inobservância de pedido expresso de intimação de procuradores específicos. 1.1.
Havendo requerimento expresso de intimação exclusiva de advogado indicado pela parte, restará configurado cerceamento de defesa com a publicação da comunicação processual em nome de qualquer outro causídico
, ainda que também constituído nos autos. Caracterização da causa de nulidade prevista no artigo 236, § 1o, do CPC. Precedentes da Corte Especial. 1.2. O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). Precedentes. Hipótese em que constatada a oportuna alegação do vício, bem como o prejuízo causado à parte (trânsito em julgado da decisão que lhe foi desfavorável), afigurando-se imperiosa a proclamação da nulidade. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1416618/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06-05-2014, DJe 13-05-2014). (sem destaque no original)

Desta forma, forçoso reconhecer a nulidade da intimação disponibilizada no DJE n. 10173 em nome de patrono diverso daquele expressamente indicado na ação para recebimento das comunicações processuais.

Portanto, sendo suficiente a gravidade acima para cassar a decisão do Juiz
a quo
, deixo de analisar os demais argumentos lançados pelo Recorrente (STJ, 1a Seção, EDcl. no MS n. 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), j. 8/6/2016).

Diante do
error in procedendo,
dou provimento
ao Apelo, casso a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo singular, com escopo de que promova a intimação correta do patrono do Autor sobre a decisão proferida em 6/4/2020 (ID. 61462997), por meio do causídico indicado de forma exclusiva para recebimento das comunicações processuais, em obediência ao artigo 272, §5o, do CPC.

Deixo
de fixar

honorários advocatícios, uma vez determinado o retorno do feito para regular tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020